Tribunal: STF
Processo: ARE 1311753
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PREVIDENCIÁRIO - ALUNO -APRENDIZ - AUSÊNCIA, NOS AUTOS, DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM AJUDA DE CUSTO OU RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA, À CONTA DO ORÇAMENTO DA UNIÃO, RECEBIDA PELO AUTOR NOS PERÍODOS EM QUE FREQUENTOU ESCOLAS TECNICAS. - APENAS UM DOCUMENTO VÁLIDO A INTEGRAR O CÔMPUTO DO PERÍODO DE CONTRIBUIÇÃO - DADO PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO.
    1 - Na vigência do decreto-lei n° 4.073/42, ou seja, entre 09/02/42 e 16/02/59, o menor -aprendiz, matriculado nas escolas técnicas de ensino, era considerado empregado, em atividade de aperfeiçoamento profissional, fazendo jus à contagem de tempo de serviço como se estivesse trabalhando.
    2 - Com o advento da Lei n° 3.552, de 16 de fevereiro de 1959, novos contornos foram dados à organização escolar e administrativa dos estabelecimentos de ensino industrial, a cargo do Ministério da Educação e Cultura nada havendo, em seu texto, que exclua a condição de empregado do aluno -aprendiz.
    3 - A lei n. 3.552/59 não revogou expressamente o decreto-lei n. 4.073/42, limitandose a revogar as disposições em contrário (art. 36). Nada sendo tratado na lei nova quanto à equiparação do aluno -aprendiz ao empregado e, uma vez que não há incompatibilidade entre ambas, permanece a vigência do referido decreto-lei, nesse ponto.
    4 - A regra geral do Regime Geral da Previdência é da inclusão daqueles que são empregados, somente se admitindo a inclusão de não -empregados, ou seja, de não-contribuintes, quando expressamente admitido em lei, sendo esse o caso do aluno -aprendiz, por força do decreto-lei n. 4.073/42.
    5 - No caso em tela, o autor trouxe aos autos documento que comprova a sua qualidade de aluno -aprendiz, nos termos do decreto n° 4.073/42 durante 365 dias apenas, não tendo comprovado ter recebido retribuição pecuniária, mesmo que indireta como auxílio - alimentação, vestuários, moradia ou material escolar, à conta da União, durante todo o período restante.
    6 - Precedentes: AgRg nos EDcI no REsp 1118797/MG STJ Sexta Turma, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, j, 21/05/2013, DJe 03/06/2013; AgRg no AREsp 227166/RS, STJ, Segunda Turma, Relator Ministro CASATRO MEIRA, j. 07/02/2013, DJe 15/02/2013; AgRg no REsp 1 147229/RS STJ Quinta Turma, Relator Ministro GILSON DIPP, j. 06/10/2011, DJe 14/10/2011.
    7 - DADO PARCIAL PROVIMENTO à apelação para reformar a sentença a quo tãosomente para determinar a inclusão de 365 dias (de 01/01/1967 a 31/12/1967) no cômputo da sua aposentadoria.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 201, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Prequestionamento. Ausência. Aluno-aprendiz. Cômputo do período como tempo de serviço público para fins de aposentadoria. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o exame de legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.220.678/PR - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 09/10/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO COMO ALUNO-APRENDIZ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, observado o disposto no § 5º do mesmo dispositivo” (ARE nº 1.087.423/PE - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente